Tribunal: TJMT
Processo: 1027233-68.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027233-68.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS OLIVEIRA LTDA ME - ME - CNPJ: 21.491.705/0001-29 (APELADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), YENDIS RODRIGUES COSTA - CPF: 036.856.821-05 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO PELA METADE NÃO CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA.
RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA TACIN
.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO
. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que, em ação anulatória de débito fiscal, reconheceu a ilegalidade da cobrança de ICMS Estimativa e TACIN, cancelando Certidões de Dívida Ativa e condenando a parte requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor do proveito econômico.

II.
Questão em discussão
2. O recurso trata de duas questões: (i) a aplicabilidade do art. 90, §4°, do CPC, quanto à redução pela metade da verba honorária, uma vez que o Estado reconheceu parte do pedido; (ii) a alegada inconstitucionalidade da cobrança da TACIN, reconhecida de ofício pelo Juízo de origem.

III.
Razões de decidir
3. O reconhecimento parcial do pedido pelo Estado não implicou cumprimento integral da prestação, já que a questão da TACIN permaneceu resistida, não sendo cabível a redução de honorários sucumbenciais pela metade.
4. A inconstitucionalidade da TACIN pode ser reconhecida de ofício, por tratar-se de matéria de ordem pública, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores. O Juízo de origem não agiu com surpresa ao declarar a inconstitucionalidade do tributo, mesmo sem provocação das partes.

IV.
Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não é aplicável a redução pela metade dos honorários sucumbenciais quando a Fazenda Pública reconhece apenas parcialmente o pedido. 2. A inconstitucionalidade da TACIN pode ser declarada de ofício por envolver matéria de ordem pública."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 10; CPC/2015, art. 90, §4o; TACIN, Lei n.o 7.263/2000.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 2908, Rel. Min. Joaquim Barbosa; STJ, REsp 643.247/SP, Rel. Min. Dias Toffoli.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1027233-68.2020.8.11.0002, movida por
DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS OLIVEIRA LTDA – ME,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a
ilegalidade da cobrança de ICMS Estimativa por Operação e Estimativa Simplificada
, determinando o cancelamento das Certidões de Dívida Ativa n° 2018796926 e 2018720769, reconhecendo a validade da retificação realizada para excluir os débitos lançados sob essa rubrica nas Certidões de Dívida Ativa n° 2018104 e 222386/17-B, reconhecendo, ainda, a
inconstitucionalidade da cobrança de TACIN
, determinando a retificação das Certidões de Dívida Ativa n° 2018623916 e 2017222386. O Juízo de origem condenou, ainda, a parte requerida ora apelada, ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido na causa (Id: 196286219).

Inconformado, o apelante argumenta que o Juízo de Origem se equivocou ao fixar os honorários sucumbenciais, sem determinar sua divisão pela metade, com fulcro no art. 90, §4°, do CPC.

Continua afirmando a existência de omissão relacionada aos deveres do Juízo no processo civil colaborativo, uma vez que o Juízo “
a quo
” deveria ter intimado previamente a Fazenda Pública, incorrendo em decisão surpresa.

Por fim, alega a plena higidez da cobrança da TACIN, considerando a flexibilização dos marcos temporais de modulação pelo próprio STF e a inaplicabilidade da teoria da transcendência dos efeitos determinantes.

Pugna, então, pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, reduzindo a verba honorária pela metade e reconhecendo a legalidade da cobrança da TACIN (Id: 196286228).

A parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id: 196286229).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se nos autos, no entanto,
absteve-se de opinar sobre o mérito recursal
, por entender não se tratar de hipótese de intervenção ministerial (Id: 196691153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal
movida por
DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS OLIVEIRA LTDA – ME.

·

I – DA APLICAÇÃO DO ART. 90, §4°, DO CPC

A parte recorrente alega que, ao ser intimada para apresentar contestação, reconheceu a procedência das alegações da parte recorrida, pleiteando a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC, com a consequente redução pela metade da verba honorária.

É comezinho e notório que, a parte vencida deve arcar com a verba honorária em favor da parte vencedora, existindo, porém, limites mínimos e máximos para a sua fixação, conforme pode ser constatado no art. 85, §3°, inciso I a V, do CPC, vejamos:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

(...)

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I -
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.”

Entrementes, o art. 90, §4°, do CPC, dispõe que se o requerido reconhecer a procedência do pedido e cumprir integralmente a prestação, os honorários deveram ser reduzidos pela metade, vejamos:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 4o Se
o réu reconhecer a procedência do pedido
e, simultaneamente,
cumprir integralmente a prestação reconhecida
,
os honorários serão reduzidos pela metade
.”

Constata-se nos autos que a ação foi recebida em 06 de novembro de 2020 (Id: 196286174). Posteriormente, o Estado de Mato Grosso se manifestou nos autos, informando o cancelamento das Certidões de Dívida Ativa e requerendo a extinção do feito executivo (Id: 196286185).

Apesar da informação de cancelamento e do pedido de extinção, ambos oriundos da própria Fazenda Pública Estadual, as Certidões de Dívida Ativa no 2018623916 e 2017222386 se mantiveram vigentes visando à cobrança da TACIN.

Assim, a pretensão resistida perdurou até a ordem de cancelamento pelo Juízo de Origem e ainda subsiste, uma vez que a parte apelante também recorre quanto à legalidade da referida cobrança,
demonstrando de maneira inequívoca que o presente caso não se enquadra na hipótese prevista no art. 90, § 4o, do CPC
.

·

II – DA INCONSTITUCIONALIDADE DA TACIN E SUA APRECIAÇÃO DE OFÍCIO

Precipuamente, com relação à irresignação do recorrente quanto à declaração da nulidade da cobrança da TACIN, saliento que o Órgão Especial desta Corte de Justiça, no dia 14/10/2021, julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000, declarando inconstitucional o artigo 100, da Lei Estadual n. 4.547/1982, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN – com efeitos
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado, cuja ementa ficou assim grafada:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
– ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL NA DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 643.247/SP – TEMA 16 DO STF – PRECEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – TESE DEFINIDA PELO STF – REPERCUSSÃO GERAL – LIMINAR RATIFICADA –
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE
– EFEITOS EX NUNC.

“O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, fixou a seguinte tese de repercussão geral:
“A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo

da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”
.
(RE 643247, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017).

Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa
, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência. (RE 643247, voto do Min. Marco Aurélio).

Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica, devem ser modulados os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos
ex nunc
, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999. (TJMT – ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000 – Órgão Especial – Relator Des. Márcio Vidal – julgado em 14-10-2021). (negritei)

Nota-se que esta Corte de Justiça atribuiu efeitos “
ex nunc”
à decisão, o que implica dizer que os atos praticados até a data do julgamento, com fundamento no dispositivo declarado inconstitucional, têm validade, já que o fato de haver o Recurso de Embargos de Declaração, pendente de julgamento, conforme o entendimento do STF, não obsta o cumprimento do
decisum
, especialmente porque já publicado o acórdão.

Entrementes, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de repercussão geral (Tema 16), no RE 643.247/SP, nos seguintes termos:

“A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.”

Vale destacar, ainda, que o Plenário da Suprema Corte, em recente decisão, proferida nos autos do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, publicação 23/03/2021), por unanimidade, enfrentou a questão e afastou a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio, cobrada pelo Estado de Mato Grosso. Veja-se:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – SEGURANÇA PÚBLICA – SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL – ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO – PRECEDENTES – TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL – DIVERGÊNCIA CONFIGURADA – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade, em acolher os embargos de divergência para dar provimento ao recurso extraordinário interposto por Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, nos termos do voto da Relatora.” (RE 1179245 AgR-EDv, Relator(a): Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, jul. 15/03/2021, DJe-055, divulg, 22-03-2021 – public. 23-03-2021).

Soma-se a isso a decisão proferida nos autos da ADI 2908 (DJE 11/10/2019, publicação 06/11/2019), na qual, por maioria, o STF declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio no Estado de Sergipe. Confira-se:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – TRIBUTÁRIO – LEI SERGIPANA N. 4.184/1999 -INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA – CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO – ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO – AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli). 3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos. 4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.” (ADI 2908, Relator(a): Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, jul. 11/10/2019, DJe-242 Div. 05-11-2019 Publ. 06-11-2019).

Com efeito, cumpre esclarecer que, na modulação dos efeitos da decisão, na ADI 2908, o Presidente da Suprema Corte, Min. Dias Toffoli, consignou que a declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio,
com eficácia “
ex tunc”
, resultaria em comprometimento dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros
, motivo pelo qual, consignou que a decisão passaria a produzir efeitos, a partir do próximo exercício financeiro, qual seja, o ano de 2020.

O Supremo Tribunal Federal, todavia, decidiu por afastar a aplicação do entendimento do Presidente, citado alhures, nos seguintes termos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. No acórdão embargado não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do inc. II do art. 1o da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe. 2. A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos da decisão para que tenha eficácia a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor.” (ADI 2908 ED, Relator(a): Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/2020, Processo Eletrônico DJe-097, divulg. 22-04-2020, public. 23-04-2020).

Nesse contexto, considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, pela Corte Suprema,
a declaração de inconstitucionalidade do tributo, via de regra, gera efeitos “
ex tunc”
.

Destaco que, no que concerne ao mérito da decisão, que declarou a inconstitucionalidade do tributo, conforme o entendimento do STF, o fato de haver o Recurso de Embargos de Declaração, pendente de julgamento, não obsta o cumprimento do
decisum
, especialmente porque já publicado o acórdão.

A propósito o seguinte julgado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DA DECISÃO. 1.
Desnecessário o trânsito em julgado para que a decisão proferida no julgamento do mérito em ADI seja cumprida
. Ao ser julgada improcedente a ação direta de inconstitucionalidade – ADI no 2.335 - a Corte, tacitamente, revogou a decisão contrária, proferida em sede de medida cautelar. Por outro lado, a lei goza da presunção de constitucionalidade. Além disso, é de ser aplicado o critério adotado por esta Corte, quando do julgamento da Questão de Ordem, na ADI 711 em que a decisão, em julgamento de liminar, é válida a partir da data da publicação no Diário da Justiça da ata da sessão de julgamento. 2.
A interposição de embargos de declaração, cuja consequência fundamental é a interrupção do prazo para interposição de outros recursos (art. 538 do CPC), não impede a implementação da decisão
. Nosso sistema processual permite o cumprimento de decisões judiciais, em razão do poder geral de cautela, antes do julgamento final da lide. 3. Reclamação procedente.” (Rcl 2576, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2004, DJ 20-08-2004 PP-00046 Ement Vol-02160-01 PP-00105 RTJ vol-00193-01 PP-00103). (negritei)

Desse modo, é evidente a inconstitucionalidade da TACIN.

Por outro lado, o Estado de Mato Grosso sustenta que não foi intimado para se manifestar acerca da inconstitucionalidade da TACIN, apontando violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC). Entretanto, é firme o entendimento jurisprudencial de que a inconstitucionalidade de tributos pode
ser reconhecida de ofício pelo magistrado, quando a matéria envolve questões de ordem pública
.

No presente caso, o Juízo de Origem corretamente reconheceu a inconstitucionalidade da TACIN. Embora não tenha havido pedido expresso da parte autora quanto à inconstitucionalidade do referido tributo, trata-se de
matéria de ordem pública
, cujo controle pode ser feito
de ofício
, independentemente de provocação da parte, conforme consolidado pela jurisprudência.

Este e. Tribunal de Justiça já se posicionou reiteradamente no sentido de que o reconhecimento da inconstitucionalidade de normas que
contrariam preceitos constitucionais pode ser feito de ofício pelo juiz, mesmo sem pedido expresso, desde que envolva direitos fundamentais e princípios constitucionais basilares
, vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE — REGIME DE ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO E ESTIMATIVA COMPLEMENTAR — REGULAMENTAÇÃO POR MEIO DE LEI EM SENTIDO FORMAL — RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 632265/RJ EM REPERCUSSÃO GERAL —
INCONSTITUCIONALIDADE — TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNCIDO (TACIN) — ILEGALIDADE — NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR — TRIBUTOS INCONSTITUCIONAIS PASSÍVEIS DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO — MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA — RECONHECIMENTO
— MANUTENÇÃO DE TRIBUTO DA CDA REFERENTE AO NÃO RECOLHIMENTO DE ICMS NORMAL — OMISSÃO — CONSTATAÇÃO — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS — EFEITOS INFRINGENTES — ATRIBUIÇÃO — RESULTADO DO ACÓRDÃO — ALTERAÇÃO. Uma vez constatada a omissão no acórdão, o qual deixou de observar que um dos créditos tributários presentes na Certidão de Dívida Ativa no 201414065 é legal e constitucional, consistente na cobrança pelo não recolhimento de ICMS normal, o resultado do acórdão deve ser retificado para que seja mantida apenas a referida cobrança, mantendo-se
a nulidade das demais relativa à cobrança de Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio – TACIN e de Regime de ICMS por Estimativa por Operação e o seu complementar, por serem inconstitucionais e ilegais
.” (TJ-MT 10115104920198110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 09/08/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/08/2021) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUTIVO FISCAL – TRIBUTÁRIO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –– ALEGAÇÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCOMPATÍVEL COM O INCIDENTE PROPOSTO – NULIDADE DA CDA –
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO – TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO (TACIN) - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 643. 247/SP, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS E NA ADI 2908/SE –ILEGALIDADE DA COBRANÇA DA TACIN – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
– EFEITO TRANSLATIVO – EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA. 1.
O incidente da exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória, sendo admitido somente quando a matéria puder ser conhecida de ofício
. 2. O E. Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 643.247/SP, sob a Sistemática da Repercussão Geral e na ADI 2908/SE, fixou o entendimento de que é inconstitucional a cobrança de taxa visando à prevenção de combate a incêndios (TACIN). 3. Reconhecida a inconstitucionalidade da cobrança do aludido tributo, ilegal se mostra a sua cobrança, sendo flagrante a nulidade da CDA. 4. Recurso provido. Execução Fiscal extinta por força do efeito translativo do Recurso de Agravo de Instrumento.” (TJ-MT 10092150520208110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 30/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/09/2021) (destaquei)

Outros Tribunais de Justiça já se manifestaram sobre o tema, “
in verbis
”:

“AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO – INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA POR EXONERAÇÃO –
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA EX OFFICIO EM 1a INSTÂNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA
– MÉRITO – PREVISÃO CONSTITUCIONAL DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO LEGAL – CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – EXISTÊNCIA DE PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A QUESTÃO – DISPENSA DE INCIDENTE – OFENSA À ISONOMIA, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AO DIREITO ADQUIRIDO – NÃO PROVIMENTO. 1. Discute-se no presente recurso: em preliminar a) a ocorrência de nulidade da sentença, por "decisão surpresa" do reconhecimento ex officio de inconstitucionalidade da norma jurídica que prevê a indenização compensatória; e, no mérito, b) a constitucionalidade da indenização compensatória; c) a necessidade de observância da Cláusula de reserva de Plenário; e d) a ofensa à isonomia, ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido. 2. Ainda que a tese não tenha sido sustentada pela parte ré, a avaliação de compatibilidade entre os dispositivos invocados para calcar a ação de cobrança e a Constituição Federal (com reconhecimento da inconstitucionalidade) não representa "decisão surpresa", em respeito à máxima iura novit curia. 3. Por sua natureza transitória, a Constituição Federal prevê que cargos em comissão são "de livre nomeação e exoneração", sendo inconstitucional previsão em legislação municipal que estabelece indenização compensatória para o caso de exoneração de servidor nesta condição, por se tratar de nítida limitação. 4.
Ainda que a Constituição Federal exija a manifestação do Órgão Especial sobre inconstitucionalidade de normas sob a jurisdição desta Corte de Justiça, a existência de precedentes daquele colegiado e do Supremo Tribunal Federal reconhecendo a inconstitucionalidade da matéria faz com que a instauração do incidente de Arguição de Inconstitucionalidade seja desnecessário
. 5.
O reconhecimento de inconstitucionalidade da norma invocada possui efeitos ex tunc, impedindo aquisição de direitos fundada na norma inconstitucional
. 6. Apelação Cível conhecida e improvida, com majoração dos honorários de sucumbência.” (TJ-MS - AC: 08007832020188120033 MS 0800783-20.2018.8.12.0033, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 14/08/2020, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/08/2020) (destaquei)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - REMISSÃO DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 6o DA LEI ESTADUAL N. 21.735/2015 -
INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO LEGAL - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - NÃO ENQUADRAMENTO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - CONHECIMENTO DE OFÍCIO
.
O Órgão Especial deste egrégio Tribunal de Justiça declarou, nos autos da ADI n. 1.0000.17.022589-0/000, a inconstitucionalidade das normas estaduais que autorizavam a remissão de crédito não tributário oriundo de infração ambiental, de forma que, não sendo a situação dos autos abrangida pela modulação dos efeitos realizada em sede de embargos declaratórios, é imperiosa a anulação da sentença de ofício e o regular prosseguimento da execução
.” (TJ-MG - AC: 00846887920158130114 Ibirité, Relator: Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 06/10/2020, 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/10/2020) (destaquei)

Desse modo, o Juízo “
a quo
” não excedeu os limites da demanda ao afastar a TACIN, uma vez que
a inconstitucionalidade de normas dessa natureza tem implicações que vão além da esfera individual, afetando a ordem jurídica e o interesse público
.

·

III - NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA NÃO OBSERVADA – VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA

No que tange à alegação de violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), verifico que não há razão para sua invocação no presente caso.

Isso porque o Código de Processo Civil estabelece o princípio da vedação à decisão surpresa apenas em situações em que há o julgamento de questões que demandam prévia manifestação das partes. Contudo,
essa regra não se aplica quando o magistrado está diante de questões de ordem pública, como o reconhecimento de inconstitucionalidade
.

A matéria discutida nos autos, relativa à inconstitucionalidade da TACIN, é de ordem pública e, portanto, pode ser analisada de ofício pelo magistrado, sem necessidade de prévia intimação específica das partes.

O art. 10 do CPC visa a evitar decisões sobre questões não debatidas pelas partes e que não se enquadrem como matérias de ordem pública.

No entanto, quando o tema trata da legalidade de tributo ou de sua conformidade constitucional,
o juiz tem o dever de agir de ofício, sem que isso caracterize uma decisão surpresa
.

Ainda que o princípio do contraditório deva ser amplamente respeitado, a jurisprudência reconhece que em temas de ordem pública, como a inconstitucionalidade de tributos, o controle de constitucionalidade não exige contraditório específico sobre a matéria, já que essa possibilidade está sempre presente quando o tema é relevante para a solução do litígio.

Portanto, não há que se falar em decisão surpresa, uma vez que a matéria era passível de controle “
ex officio
”, estando amparada pela própria natureza jurídica do tema debatido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, reconhecendo que o magistrado pode declarar de ofício a inconstitucionalidade da TACIN, sem que isso configure decisão surpresa, e, assim,
RATIFICO
a sentença atacada, mantendo sua integralidade.

Por fim,
DETERMINO
a
majoração
dos honorários sucumbenciais em
2% (dois por cento)
, totalizando o percentual de
12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico
, nos termos do art. 85, §11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024